Tribunal: TCU
Processo: 019.204/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério da Cultura, em razão da não execução do objeto pactuado no Convênio No65/1999, celebrado com a PM de Chapadinha-MA, no período de 06/08/1999 a 03/01/2000. (01400.005483/2006-92)

Inteiro teor:
Acórdão 6823/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação ao responsável e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.204/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.735/2017-6 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsável: Isaias Fortes Meneses (XXX.033.402-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Chapadinha - MA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Ilmar Mota Souza (7115/OAB-MA) e Maissa Mota Portela Souza (18401/OAB-MA), representando Isaias Fortes Meneses. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.